Tribunal: STF
Processo: RE 1536449
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DAS PROVAS COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA N. 019/DE-DET/2021. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA/CTSP–2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE N. 01, 11 E 13. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ATO ILEGAL PRATICADO PELOS RECORRIDOS QUANTO ÀS QUESTÕES N. 01, 11 E 13. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO CAPAZ DE DERROGAR AS CONCLUSÕES EXTERNADAS POR MEIO DO PADRÃO DE RESPOSTAS PUBLICADO PELA CORTE EXAMINADORA. QUESTÃO 14 DECLARADA NULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME” (fl. 5, e-doc. 90).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. CURSO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA. EDITAL N. 19/DE-DET/2021. QUESTÃO 14. FALTA DE INEDITISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO ACERCA DA MATÉRIA SUSCITADA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS” (e-doc. 123).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 25, o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “o v. acórdão decidiu pela reforma parcial da sentença, para anular a questão de n. 14 da prova objetiva do exame intelectual, sob o fundamento de ausência de ineditismo, em razão de ela ter constado em concurso anterior, realizado em outro Estado da Federação” (fl. 4, e-doc. 132). 



    Assevera ser “evidente que não se configura situação de falta de previsão no edital, única hipótese em que o Poder Judiciário poderia analisar referidas respostas. Sendo assim, restou analisado o mérito da questão, ou seja, o próprio mérito do ato administrativo, o que não é admissível, conforme entendimento pacífico do e. STF” (fl. 5, e-doc. 132). 



    Ressalta que “o acórdão que entendeu pela anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo (...) afrontou o princípio da isonomia entre os candidatos, razão pela qual merece reforma” (fl. 6, e-doc. 132). 



    Enfatiza que “não há, portanto, embasamento legal, doutrinário ou jurisprudencial para a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo, o que inclusive afronta o princípio da razoabilidade, como claramente fez o acórdão ora recorrido. Assim, por afrontar o texto constitucional e por contrariar o entendimento do STF plasmado no julgamento de repercussão geral (Tema n. 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público), resta claro que merece reforma a decisão recorrida” (fl. 6, e-doc. 132).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO 14 DO EDITAL N, 019/DE-DET/2021. QUESTÃO NÃO INÉDITA. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. PRECEITO CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DA QUESTÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NO ENUNCIADO VINCULANTE DA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA” (fl. 2, e-doc. 158).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem em juízo negativo de retratação:



    “Trata-se de retorno dos autos para análise da possibilidade de retratação da decisão proferida por este órgão fracionário, à luz do Tema 485 do STF. (...)



    O enunciado do Tema 485 do STF, por seu turno, foi assim editado: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’ 



    Com efeito, filio-me a tal perspectiva, sendo a banca soberana na elaboração das questões e do deslinde dado a elas, descabendo, portanto, o exercício do controle jurisdicional, no âmbito interpretativo.



      Todavia, no caso concreto, a questão n. 14 do edital n. 019/de-det/2021 padece de vício constitucional não relacionado à sua correção, mas em razão do fato de já ter sido utilizada em certame diverso, fato, aliás, incontroverso, sendo evidente, pois, a ofensa à isonomia daí decorrente, como já mencionado nas decisões já exaradas por este Colegiado, de modo que, tratando-se de princípio constitucional, a sua violação possibilita a anulação da questão pela via judicial, consoante entendimento externado pela Corte Suprema. Assim, não há retratação a ser realizada, no caso concreto” (fl. 1, e-doc. 158).



    No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015). 



    Portanto, no caso em exame se tem que, ao ser anulada questão do certame, por ter sido apresentada de maneira idêntica em concurso anterior, ao fundamento de que se afrontaria o princípio da isonomia, divergiu-se do decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), em relação à atuação excepcional do Poder Judiciário. Não se ateve o órgão julgador à análise da compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame.



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.431.136, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.4.2023; RE n. 1.473.836, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.2.2024; RE n. 1.465.836, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.11.2023; e RE n. 1.512.716, de minha relatoria, DJe 17.9.2024.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de anulação da questão n. 14 do concurso em exame neste processo, em observância ao decidido no Tema 485 da repercussão geral. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora